Tribunal: TJBA
Processo: 8000450-44.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000450-44.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERICO VINICIUS JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILLE BEATRIZ SOARES DE SANTANA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TENTATIVA DE PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
n.º 8000450-44.2026.8.05.9000
, em que é agravante
ERICO VINICIUS JESUS DA SILVA
e em que é agravado o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte ré,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça